Tribunal: STF
Processo: ARE 1558477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279, 282, 284 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Lucas Motta de Matos contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual, por unanimidade, conheceu e indeferiu pedido de revisão criminal. Eis a ementa do acórdão respectivo: 



    “REVISÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. 



    INSURGÊNCIA QUANTO À NEGATIVA DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM RAZÃO DA HABITUALIDADE DELITIVA, VERIFICADA, À ÉPOCA, EM RAZÃO DE ESTAR O RECORRENTE SENDO PROCESSADO EM OUTRO PROCESSO PELO MESMO CRIME. PRECEDENTES NESSE SENTIDO QUANDO DO JULGAMENTO PERANTE O JUÍZO A QUO (2019) E AO TEMPO DA APELAÇÃO CRIMINAL (2020). EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO DEVE RETROAGIR, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA, TRAZENDO TOTAL INSEGURANÇA JURÍDICA. 



    "ENTENDE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL" (STJ, AGRG NO HC 395.162/SC, REL. MIN. FÉLIX FISCHER, J. 12/09/2017). 



    PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO.” (e-doc. 46)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça violou o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ao manter a negativa da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com fundamento exclusivamente na existência de ação penal em curso à época dos fatos. Assevera que, sendo tecnicamente primário, sem antecedentes e inexistindo prova concreta de dedicação a atividades criminosas, preenchia integralmente os requisitos legais da minorante. Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em contrariedade manifesta ao texto constitucional, violando o princípio da individualização da pena e impondo restrição indevida a direito subjetivo do réu. Defende a repercussão geral da matéria, a adequação do recurso e o devido prequestionamento das questões suscitadas, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade e pela consequente aplicação da causa de diminuição.



    3. A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o apelo extremo, assentando que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. Aduziu que a inexistência de prequestionamento específico da matéria constitucional indicada como violada, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF. Frisou que a discussão referente ao tráfico privilegiado e à individualização da pena configuraria ofensa reflexa à Constituição, exigindo análise de legislação infraconstitucional, além de revolvimento fático-probatório, vedado na via extraordinária.



    4. No presente agravo, o recorrente sustenta que o Recurso Extraordinário preenche todos os requisitos de admissibilidade. Afirma ter demonstrado adequadamente a repercussão geral. Argumenta que a controvérsia foi devidamente prequestionada. Diz que não se trata de ofensa indireta à Constituição, mas sim de violação direta ao art. 5º, XLVI, em razão da negativa de aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso, o que contraria o entendimento firmado no Tema 1.139 do STJ (proibição de uso de ações e inquéritos em curso para afastar o §4º do art. 33). 



    5. Busca, ao final, o provimento do agravo para que o Recurso Extraordinário seja processado. 



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que inadmitiu o RE. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O recurso não comporta seguimento.  



    8. Isso porque as questões suscitadas, voltadas ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), de modo que eventual ofensa ao art. 5º, XLVI, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Aponto precedentes:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    (ARE nº 1.456.893-AgR, Rel. o Ministro Presidente, Plenário, 9. 04/12/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”



    (ARE nº 1.474.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, p. 13/03/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    9. Ademais, as razões recursais não enfrentam o fundamento central do acórdão recorrido, segundo o qual não é possível retroagir novo entendimento jurisprudencial para desconstituir decisão penal transitada em julgado em sede de revisão criminal. Veja-se o que constou do acórdão recorrido: 



    “Contudo, a sentença questionada foi prolatada em 2019 e o acórdão em novembro de 2020 e, como visto, à época o entendimento prevalente autorizava a negativa do benefício com base em ações penais em curso. 



    Logo, embora se trate de novel entendimento jurisprudencial em benefício do autor, inadequada a retroação em sede de revisão criminal, em que impera a coisa julgada, evitando-se a insegurança jurídica.”



    10. Há mais: a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.  



    11. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    12. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator